Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703150-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003353-29.2012.8.07.0011, deferiu a penhora de eventuais créditos no rosto dos autos do processo no 0702708-90.2022.8.07.0017 e indeferiu a pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), nos termos da decisão de ID 146228521 do processo originário: “Com fulcro do artigo 789 do Código de Processo Cível, tem-se que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Desta forma, DEFIRO o pleito de penhora de eventuais créditos do devedor/herdeiro RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO, CPF n. 001.694.311-26 no rosto dos autos do Processo n. 0702708-90.2022.8.07.0017, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo/DF até o montante do débito, atualizado até o dia 05/12/2022, no valor de R$ 1.927,50. Atribuo à presente decisão força de ofício para a efetivação da penhora deferida. Assim, comunique-se ao Juízo destinatário, na forma da Portaria Conjunta n. 17, de 14 de fevereiro de 2019 do TJDFT. Fica o devedor intimado da penhora deferida, anotando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual impugnação. Como o réu é revel, sem patrono constituído, sua intimação será feita por publicação no DJE, cujo prazo fluirá da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346, do CPC). Com relação ao pedido de pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito. Ainda, anexo o resultado da consulta ao sistema SISBAJUD que demonstra a tentativa infrutífera de bloqueio de valores. Por fim, não havendo impugnação no rpazo de 15 dias e como a penhora no rosto dos autos se trata de mera expectativa de crédito, suspenda-se o curso do processo por 12 meses. Findo, intime-se o credor para informar sobre o andamento do processo de n. 0702708-90.2022.8.07.0017, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo/DF." Em suas razões recursais (ID 43163306), o agravante requer a realização da pesquisa CENSEC aduzindo que o acesso somente podendo ser concretizado mediante ordem judicial. Assevera que não tem medido esforços na busca e de bens penhoráveis em nome do devedor. Ao final do seu recurso, requer (ID 43163306): “Seja conhecido o presente agravo e provido, para reformar a decisão agravada de id. 146021265 e determinar a remessa de ofício ao módulo CEP da CENSEC, aos endereços cadastro.censec@ notariado.org.br, juridico@notariado.org.br e oficio@notariado.org.br do CNB, para localizar bens e direitos do Agravado através de escrituras e procurações nos cartórios do país em que conste como outorgado e/ou outorgante. Sem efeito suspensivo ou pedido de tutela de urgência, requer o recebimento deste agravo no efeito meramente devolutivo.” Preparo regular identificado (ID 43163307 e ID 43165409) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator